Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016971-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (APELADO), ACHILES TIAGO TOSCHI - CPF: 020.678.061-30 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇAO DE FAZER –
PROCURADOR LEGISLATIVO – PROMOÇÃO HORIZONTAL – CRITÉRIOS OBJETIVOS –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 235/2011 –
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Após o término do estágio probatório, com a aquisição da

estabilidade, o servidor será enquadrado na classe
e nível
correspondentes
,
respectivamente,
ao seu grau de instrução
e tempo de serviço, respeitando o que dispõe o § 4o do inciso II do artigo 12A da Lei Complementar 235/2011

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de

Remessa Necessária com Recurso de Apelação

interposto pelo
Município de Cuiabá e Câmara Municipal de Cuiabá

em face de r. sentença proferida que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no
1016971-78.2016.811.0041
,
ajuizada por
Daniel Douglas
Badre
Teixeira
,
julgou procedente o pedido inaugural, reconhecendo o direito do requerente/apelado à progressão na carreira e, via de consequência, a incorporação dos valores com o pagamento das verbas respectivas.

Irresignado
s
, o Município de Cuiabá e Câmara Municipal de Cuiabá interpuseram Recurso com o
objetivo de que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais (id 7288268 e 7288272).

Às contrarrazões o apelado rebate todos os argumentos dos apelante
s e pondera pelo desprovimento dos recursos (id. 7288280).

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer acerca do mérito recursal por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (id. 786007)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforte relatado,
cuida-se
de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação

interposto pelo
Município de Cuiabá e Câmara Municipal de Cuiabá

em face de r. sentença proferida que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 1016971-78.2016.811.0041
,
ajuizada por
Daniel Douglas
Badre
Teixeira
, julgou procedente o pedido inaugural, reconhecendo o direito do requerente/apelado à progressão na carreira e, via de consequência, a incorporação dos valores com o pagamento das verbas respectivas
.

Ressai dos autos que Daniel Douglas Badre Teixeira é servidor público efetivo da Câmara Municipal de Cuiabá, tendo sido aprovado em concurso público, e tomou posse no dia 29/02/2012, sendo enquadrado inicialmente

no cargo efetivo de Procurador Legislativo, CLASSE A, NÍVEL I.

Afirma que se tornou estável em 03/03/2015, conforme Ato n. 691/2015, e então, requereu junto à Câmara Municipal de Cuiabá sua Promoção Horizontal na Carreira de Procurador Legislativo, da Classe “A” para a Classe “D”, tendo em vista possuir os requisitos legais previstos no art. 11, inciso I, letra “d” c/c § 3o do artigo 12-B da Lei Complementar n. 235 de 03 de junho de 2011.

Alega que, em que pese tenha demonstrado o cumprimento dos requisitos para ser promovido à Classe D, inesperadamente foi publicada a Portaria n. 021/2015, que realizou, de forma equivocada, a Promoção Horizontal do autor da Classe “A” para a Classe “B”, a qual não condiz com o seu grau de instrução.

Defende que no caso do autor deve ser aplicada a regra especial

da modalidade de enquadramento de classe “após o término do estágio probatório”, disposta especificamente no § 3o do artigo 12B da Lei Complementar 235/2011, e não do enquadramento “a qualquer tempo”, constante do § 1o do artigo 12B da referida lei, como foi erroneamente feito.

Pontua que a própria Câmara, de forma administrativa, se manifestou favoravelmente quanto ao enquadramento horizontal na Classe D dos servidores que terminam o estágio probatório, obtém a estabilidade e apresentam a qualificação profissional exigida pela referida Classe, exatamente com base na modalidade de enquadramento a qual o autor faz jus (§ 3o do artigo 12B da Lei Complementar 235/2011).

É O QUE MERECE REGISTRO.

Analisando detidamente o contexto dos autos, tenho por certo que o presente recurso não comporta provimento
.

O cerne da questão é saber se o requerente possui direito à promoção horizontal na Carreira de Procurador Legislativo, para a Classe “D”.

Entendo que assiste razão o Apelado.

A Lei Complementar n. 235/2011, que trata da reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, dispõe o seguinte,
in verbis:

Art. 2o Para os efeitos desta lei considera-se:

(...)

IV – Promoção horizontal: a passagem do servidor de uma

classe para outra,
com base na qualificação profissional
;

Art. 10 A promoção horizontal, denominada nesta Lei

Complementar, também, como
mudança de classe
,
ocorrerá de acordo com a apresentação de certificados, diplomas ou títulos do servidor
requerente e depois de analisados e aprovados pelo setor competente, da Secretaria de Gestão de Pessoal.

Art. 11
As classes são estruturadas segundo os graus de formação
exigidos para o provimento do cargo
e a titulação
exigida para a promoção de uma classe para a outra, devendo ser obedecido o seguinte:

I – a promoção horizontal dos ocupantes dos cargos de Analista

Legislativo,
Procurador Legislativo
, Contador, Médico, Fisioterapeuta, Enfermeiro e Odontólogo devem observar o seguinte:

(...)

d) Classe D - 02 (dois) cursos de pós-graduação lato sensu,

cada um com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, ou título de Mestre;

Art. 12B Os Servidores ao ingressar na carreira, serão

enquadrados conforme dispõe os anexos desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o O servidor, ao ingressar na carreira, será enquadrado na

Classe “A” e no nível 1, independentemente de possuir titulação correspondente às classes subsequentes.

§
3o
Após o término do estágio probatório, com a aquisição da

estabilidade, o servidor será enquadrado na classe
e nível
correspondentes
, respectivamente,
ao seu grau de instrução
e tempo de serviço, respeitando o que dispõe o § 4o do inciso II do artigo 12A desta Lei Complementar.

Analisando a lei em comento, como bem ressaltou o juiz singular, há um aparente conflito de normas, contudo, de fácil solução, mediante leitura muito atenta do § 3o do artigo 12B, acima transcrito.

Nessa regra está escrito, numa linguagem mais clara, o seguinte: depois que o servidor termina o estágio probatório e adquire a estabilidade (é o caso dos autos – id. 3053264 e 3053262), ele será enquadrado na
classe
correspondente ao seu
grau de instrução naquele dado momento
. Ele também será enquadrado no
nível
correspondente ao
tempo de serviço
.

Note-se: classe = grau de instrução; nível = tempo de serviço.

Essa é a regra para os “recém-estáveis”, como o autor, à época dos fatos (ano 2015). Não há que se falar, neste caso específico, em promoção de classe em classe, haja vista se tratar de
norma especial
, aplicável somente para o período imediatamente posterior à declaração de estabilidade.

Há, portanto,
previsão legal expressa
de enquadramento imediato na classe correspondente à titulação apresentada, quando o servidor termina o estágio probatório e alcança estabilidade.

O § 3o do artigo 12B da Lei Complementar n. 235/2011 é, portanto, a norma que deve ser aplicada ao caso concreto do requerente Daniel Douglas Badre Teixeira, visto que, quando se tornou estável no serviço público, em 03/03/2015, conforme Ato n. 691/2015 (id. 3053264), já apresentava a qualificação necessária para ser promovido diretamente à Classe “D”, ou seja, possuía 02 (dois) cursos de pós-graduação
lato sensu
, cada um com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas (id. 30532667).

Destaco que esse foi o exato posicionamento adotado pela própria Câmara Municipal em casos idênticos ao do autor, conforme docs. id. 3053328 e 3053304.

Diante disso, deve ser reconhecido o direito do autor em ser promovido horizontalmente para a Classe “D” da carreira de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá, com efeitos retroativos a contar da data do requerimento administrativo, 13/03/2015, doc. id. 3053268.

A condenação ao pagamento do montante retroativo decorre do pedido principal, e terá reflexo sobre todas as verbas devidas, cujos valores serão atualizados com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação do Município de Cuiabá, e correção monetária pelo IPCA, desde a data em que cada parcela era devida.

Tudo isso será apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto no. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2o da Lei Municipal no 2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. As verbas a serem recebidas possuem natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o, 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.
(Apelação / Remessa Necessária 81430/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá e Câmara Municipal de Cuiabá
e, em remessa necessária
ratifico
a sentença, mantendo incólumes os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020